Tribunal: STF
Processo: HC 255464
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.820.175/RJ, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 20 anos e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que a julgou improcedente. 



    Na sequência, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator, para negar provimento ao apelo especial. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AGRAVO IMPROVIDO.



    […]



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A individualização da pena é vinculada a parâmetros legais, permitindo ao julgador discricionariedade na escolha da sanção penal, desde que motivada e dentro dos limites legais.



    4. A dosimetria da pena observou os critérios legais, com fundamentação concreta e razoável para o incremento da pena-base, considerando a quantidade e a natureza da droga apreendida.



    5. Não há direito subjetivo do réu à adoção de fração específica para cada circunstância judicial desfavorável, sendo aceitas frações diversas, desde que proporcionais e fundamentadas.



    6. A valoração negativa da culpabilidade no crime de associação para o tráfico foi fundamentada na posição de destaque do agravante na organização criminosa, não configurando bis in idem.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Agravo improvido.



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, “com a consequente reformulação da dosimetria, fazendo incidir a fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, em detrimento do patamar de 2/5 empregado pelo édito condenatório originário”. 



    É o relatório. Decido. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 156038 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 



    No caso, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. Conforme destacado pelo STJ, 



    […] a individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Destarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. 



    […] 



    Tratando-se de condenado por delitos previstos na Lei de Drogas, o art. 42 da referida norma estabelece a preponderância dos vetores referentes a quantidade e a natureza da droga, assim como a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais elencadas no art. 59 do Código Penal. 



    Na hipótese, conforme se observa, a quantidade e a qualidade da droga são relevantes (1,919 kg de cocaína), justificando a aplicação de pena-base do crime de tráfico drogas em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa. 



    […]



    Seguindo, não comporta guarida a alegação da Defesa de bis in idem na dosimetria do crime de associação ao tráfico de drogas. Conforme se observa, a valoração negativa da culpabilidade no crime de associação para o tráfico fundamentou-se na posição de destaque do agravante na organização criminosa, descrito como "um dos principais agentes" que "realizava com frequência grandes compras de material entorpecente e os distribuía na região". 



    Esse fundamento reflete o grau de reprovabilidade da conduta, elemento autônomo do art. 59 do CP, que avalia a intensidade do dolo e a relevância do agente no contexto delitivo, não se confundindo com os critérios objetivos do art. 42 da Lei n. 11.343/06 (quantidade e natureza das drogas). 



    Já as majorantes da terceira fase — art. 40, III (uso de transporte público) e V [entre Estados] da Lei n. 11.343/06 — foram aplicadas com base em fatos específicos, ou seja, o transporte de 1,919 kg de cocaína em ônibus (13/04/2010) e a origem interestadual das drogas em diversas ocasiões. 



    Assim, os fundamentos são distintos, pois a culpabilidade considerou a liderança subjetiva do agente, enquanto as majorantes incidiram sobre aspectos objetivos da execução delitiva. 



    Observa-se que a sanção penal foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos (cf. HC 146339 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 1º/6/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17/5/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 8/5/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 6/2/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 9/5/2011; e HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 18/12/2009). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente